Tribunal: CARF
Processo: 10980.007639/2003-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007639/2003-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.461 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique:
(i) a idoneidade da documentação anexada, notadamente a folha-de-pagamentos;
(ii) se a recorrente realmente incluiu indevidamente na DCTF, da quarta semana
do mês de setembro de 1998, os mesmos dados da quarta semana do mês anterior agosto de 1998
(duplicidade de lançamento);
(iii) que se intime a recorrente para apresentar outros documentos, que forem
julgados necessários; e
(iv) que confirme que os recolhimentos foram efetivos, não restando crédito
tributário a recolher.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-17.125 da 1a Turma da
DRJ/CTA que julgou procedente, em parte, a impugnação, apresentada pela ora recorrente,
contra o Auto de Infração que exigiu o recolhimento do Imposto de Renda de Retido na Fonte,
da multa de ofício e juros, no valor total de R$19.911,26.
O lançamento resultou de Auditoria Interna na DCTF dos 2°, 3° e 4° Trimestres
do ano-calendário 1998, em que foi constatada a falta de recolhimentos de IRRF.
Enquadramento legal indicado à fl. 53.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007639/2003-34
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.461 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007639/2003-34

Em sua impugnação, a ora recorrente alegou, em síntese, a decadência para os fato
geradores ocorridos nos de maio a julho de 1998. Argumenta que os débitos, a seguir listados,
foram recolhidos, tempestivamente:

Em relação ao débito n° 6987754, no valor de R$ 138,68, argumentou equivocou-
se no preenchimento do DARF, no valor de R$ 127,30, apontando como devido o IRRF sob o
código 1708, quando o correto é 8045, solicitando que seja retificado de oficio.
Quanto ao débito n° 9645832, no valor de R$ 277,11, arguiu que o valor exigido
foi integralmente recolhido, conforme DARF em anexo. Mas que indevidamente a empresa
recebeu uma nota fiscal de prestação de serviço com retenção do imposto, o qual foi
devidamente desconsiderado e o pagamento efetuado pelo valor integral, mas que a retenção foi
indicada como devida na DCTF do período.
Por último contestou a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, por estar em descompasso com a
Constituição Federal – CF, o Código Civil – CC e o Código Tributário Nacional – CTN.
A DRJ cancelou o valor de R$10.701,54, por entender comprovados os
recolhimentos. Quanto ao restante, concluiu que:
Quanto ao valor de R$ 127,30, parte do débito 6987754, a interessada fez juntar o
DARF de fl. 30, e confirmado pela tela de fl. 82, com o código de recolhimento 1708,
mas que foi informado na DCTF no código 8045, fl. 81, sendo que par o código 1708, fl.
113, o montante devido é de R$ 57,18 e que foi confirmado o recolhimento, devendo
assim ser considerado o equívoco alegado, cancelando o lançamento nessa parte.
Em relação aos valores de R$ 6.942,30 e 1.913,01, código de recolhimento 0561,
período de apuração 04-09/ 1998 e com vencimento em 30/09/1998, para comprovação
foram apresentados cópias dos DARF de fl. 42, nos quais os recolhimentos ocorreram em
26/08/1998, mas só que mencionados documentos estão vinculados ao período de
apuração 04- 08/1998 conforme consta da tela de “Débito Apurado e Créditos
Vinculados” de fl. 95, ou seja, um mesmo pagamento para quitação de dois débitos de
períodos de apuração diferente.
Mencionada situação fica mais patente quando comparados os comprovantes
juntados para comprovação do débito 8303279, no valor de R$ 6.942,30, anexo 12, fl. 37,
com o do débito 8303289, anexo 17, fl. 42, tratando de fotocópia do mesmo documento,
observando que quanto ao valor de R$ 1.913,01 o mesmo já havia sido considerado para a
quitação do débito 8303279 e que não foi objeto de lançamento como consta do “Anexo
IA - Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados na DCTF” de fl. 56.
Quanto ao valor de R$24,99, a ora recorrente apresentou um DARF (fl.46)
atestando que houve um recolhimento com características idênticas ao declarado, só que o
recolhimento foi efetuado por outro contribuinte, cujo CNPJ n° 78.224.821/0001-07 consta como
baixado, em 29/01/2004, nos registros da Receita Federal do Brasil, conforme tela de consulta de
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.461 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007639/2003-34

situação cadastral extraída do sitio da Receita Federal do Brasil na internet
(wwW.receita.fazenda.gov.br), que se junta à fl. 115, portanto, quando da ocorrência dos fatos
em 1998, a empresa estava ativa.
Este aparenta ter sido um erro cometido no preenchimento do DARF (que não foi
alegado) e que deveria ter sido objeto do REDARF e que, portanto, não há como excluí-lo do
auto de infração.
A seguir, complementa a análise:
No tocante ao valor de R$ 202,11, código de recolhimento 1708, relativo ao
período de apuração 02-10/ 1998, alega a interessada que o valor foi integralmente
recolhido, mas, que indevidamente a empresa recebeu uma nota fiscal de prestação de
serviço com retenção do imposto, o qual foi devidamente desconsiderado e o pagamento
efetuado pelo valor integral, mas, que a retenção foi indicada como devida, na DCTF do
período, entretanto, a cópia da nota fiscal, juntada à fl. 49, tem como data de emissão o
dia 15/08/1998, pertencente a outro período de apuração, não podendo ser aceita como
comprovação do alegado.
Entretanto do valor mencionado dever ser excluído o montante de R$ 166,91
recolhido como cópia de DARF apresentado pela empresa, fl. 48, e confirmado pela tela
“Extrato de Pagamento” de fl. 111, remanescendo a quantia de R$ 35,20 como não
comprovada.
Em relação a decadência arguida com base no art. 150, § 4°, do CTN, para os fatos
geradores ocorridos nos meses de maio, junho e julho de 1998, deixa aqui de ser
apreciada, tendo em vista que o lançamento para esses períodos foram considerados
improcedentes.
Por último, discorre sobre a legalidade da aplicação da SELIC sobre os débitos
tributários.
Em atendimento ao despacho de saneamento (fl.143), DRF informou (fl.150) que
o AR não estava legível, mas que, a data da ciência, registrada nos sistema SIEF, foi em
15/04/2008. A recorrente apresentou o Recurso Voluntário – RV, em 13/05/2008 (fl. 125).
No recurso, a recorrente afirma terem restado sem comprovação os seguintes
lançamentos:
a) R$ 8.855,31, da quarta semana de setembro de 1998, representado por duas
parcelas, de R$ 6.942,30 e R$ 1.913,01;
b) R$ 24,99, de 05.11.1998;
c) RS 35,20, de 15.10.1998.
Em relação ao primeiro (letra a), informa que:
Em relação ao primeiro deles, considerou a autoridade julgadora de primeira
instância que o DARF apresentado pelo contribuinte comprova O recolhimento havido,
no mesmo valor, da quarta semana do mês de agosto de 1998.
Na verdade, porém, trata-se de um equívoco no preenchimento da DCTF do quarto
trimestre de 1998, onde está incluído O mês de setembro. O valor de R$ 8.855,31,
efetivamente, se refere ao RF da quarta semana do mês de agosto de 1998, sendo a
parcela de R$6.942,30, relativa ao pagamento (antecipação) da folha de salários da
empresa.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.461 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007639/2003-34

Ao preencher a DCTF da quarta semana do mês de setembro, por erro, o
contribuinte fez incluir os mesmos dados da quarta semana do mês anterior (agosto).
Basta comparar ambas as páginas da DCTF (em anexo), para se verificar que se trata de
dados idênticos, inclusive dos DARF s vinculados ao pagamento.
O IRF relativo ao pagamento da folha de salários (adiantamentos) do mês de
setembro, pagos no dia 19 de setembro, venceu no dia 23 de setembro, no valor de R$
7.853,45.
Esse IRF foi devidamente declarado e pago, na terceira semana de setembro
(DCTF em anexo), nem tendo sido objeto de lançamento.
A título de confirmação, junta-se, também, a folha de pagamento da empresa, dos
meses de agosto e setembro de 1998, com a indicação dos valores pagos e com os
respectivos montantes de IRF devidos.
Desse modo, demonstrando-se tratar apenas de um erro formal, em homenagem ao
princípio da verdade material e considerando que não há fato gerador, de fato, a ensejar a
incidência do IRF na quarta semana de setembro de 1998, impõe-se o cancelamento dessa
parte da exigência.
Com relação ao valor de R$24,99 (item “b”) concorda que deveria ter sido objeto
de REDARF, mas, não foi possível porque já teriam se passado mais que 5 anos. Com relação ao
valor de R$35,20 (item “c”) a recorrente nada argumentou.
Por último, entende que não devam ser cobrados juros de mora sobre o valor da
multa e cita uma decisão do Conselho de Contribuintes do ano de 2005.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A lide se resume à existência de provas que comprovem os recolhimentos do
IRRF objeto do auto de infração.
Com relação aos itens “b” e “c” a recorrente não logrou êxito em comprová-los,
inclusive no caso do valor de R$ 24,99, concorda que deveria ter sido objeto de REDARF.
Segundo a DRJ, o recolhimento foi efetuado com outro CNPJ, que existia à época e foi,
posteriormente, baixado, ou seja não serviria para comprovação por mais que se queira levar em
consideração o princípio da verdade material.
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, temos a Súmula CARF 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, correta a sua aplicação.
Com relação ao item “a”, de seu RV (acima), a recorrente tenta comprovar o valor
de R$ R$ 8.855,31, com dois recolhimentos de R$1.913,01 e outro no valor de R$6.942,30,
como realmente se observa na folha da DCTF anexada (fl. 129). Trouxe ainda cópia (não muito
legível) da folha-de-pagamentos, onde consta o valor de 6.942,30 (fl. 132) e R$1.913,01 (fl.135)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.461 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007639/2003-34

como IRF sobre adiantamentos. A documentação aparentemente indica que realmente houve um
equívoco no preenchimento da DCTF, dando a entender que os valores foram indicados em
duplicidade.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Assim, para evitar que ocorra uma supressão de instância, proponho a conversão
do julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique/ateste:
- a idoneidade da documentação anexada, notadamente a folha-de-pagamentos;
- se a recorrente realmente incluiu indevidamente na DCTF, da quarta semana do mês de
setembro de 1998, os mesmos dados da quarta semana do mês anterior agosto de 1998
(duplicidade de lançamento) ;
-que se intime a recorrente para apresentar outros documentos, que forem julgados
necessários; e
- que confirme que os recolhimentos foram efetivos, não restando crédito
tributário a recolher.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital